Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715748-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA, MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA, JUCY ALVES DA SILVA, CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO e IGOR DOS SANTOS SABINO: “Por meio da petição de ID 145141467, requereram os executados o bloqueio do valor depositado nestes autos, sob a alegação de que seriam credores dos ora exequentes nos autos do processo no 0703458-43.2022.8.07.0001, em trâmite na 12a vara Cível de Brasília, no qual afirmam se discutir mesmo objeto que originou o cumprimento de sentença cujo débito ora se persegue. Noutro giro, os exequentes, por meio da petição de ID 149075866, requereram que seja oficiado o Juízo da 12a Vara Cível para que proceda à transferência da quantia depositada pelos executados para estes autos. DECIDO. Conforme guia de ID 145141469, o depósito empreendido pela parte executada foi realizado em favor deste Juízo e vinculado aos autos deste processo, de modo que dou por prejudicado o pedido do exequente de expedição de ofício a juízo diverso desta 2a VETECA. Por outro lado, os executados empreenderam depósito de ID 145141469, por sua conta e risco, ora afirmando que se trata de pagamento voluntário da obrigação, ora afirmando que seria para fins de mera garantia do adimplemento da dívida (id. 145141467). 1 - Todavia, em não tendo os executados apresentado impugnação, a medida de suposto bloqueio afigura-se impertinente e descabida sob o ponto de vista processual, de modo que a indefiro. 2 - Outrossim, realizado o depósito, recebo-o enquanto pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual, defiro o levantamento da referida quantia, mais acréscimos, em favor da Exequente PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO, chave: 538.988.341- 15. Cumpra o CJUVETECABSB. 3 - Sem prejuízo, digam os exequentes se a quantia quita o débito objeto do presente cumprimento de sentença, entendendo-se positivamente caso silente.” Os Agravantes sustentam que “efetuaram espontaneamente o pagamento, depositando a quantia em juízo, com a finalidade de não se aplicar a si o acréscimo de multa e de honorários dessa fase processual, bem como com a quitação do débito oriundo do cumprimento de sentença”. Salientam que “Houve ingresso de nova demanda, onde o direito dos agravantes é evidente e certo, diante do contrato firmado entre as partes, ensejando o pedido de bloqueio dos valores depositados pelos executados, por arresto, como garantia, como forma de resguardar o adimplemento parcial do débito nos autos de n. 0703458-43.2022.8.07.0001, que supera, em muito, os valores depositados no cumprimento de sentença”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para declarar a penhora sobre os valores depositados sob o ID. 145141470 dos autos 0727462-81-2021- 8-07-0001, resguardando o direito dos agravantes, oriundo dos autos 0727462-81-2021- 8-07-0001 em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília” e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (46116447 e 46116448). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão desautorizando o levantamento da quantia depositada pelos Agravados e, também, determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “1 - Ciente do ofício id. 155739783. Anote-se a penhora no rosto dos presentes autos. Após, encaminhe-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019 e nos termos do ofício em apreço. 1.1 - Via de consequencia, revogo o Item 2 da decisão de id. 152511117, que deferiu levantamento da quantia depositada pelos Executados em favor dos Exequentes. Atente-se O CEJUVETECA. 1.2 - Deixo, todavia, por ora, de colocar à disposição, desde já, do Juízo da 13a Vara Cível o valor depositado pelos Executados (id. 145141470) tendo em vista noticiamento, pelos últimos, de interposição de agravo de instrumento em face da decisão de id. 152511117no qual, segundo os Executados, pretendem estes reverter os efeitos conferidos por este Juízo ao valor depositado. 2 - Não conheço da impugnação à penhora no rosto dos autos apresentada pela exequente (id. 155933177), porquanto não foi determinada por este Juízo, devendo eventual insurgência ser dirigida ao Juízo prolator da decisão. 3 - Noutro giro, no que se refere à informação sob id. 156757979, mantenho a decisão agravada pelos fundamentos nela expostos. 3.1 - Verifico que os Executados insistem em tumultuar o feito. 3.2 - Pretendem, ao que parece, por via transversa, futura compensação do valor que depositaram por sua conta e risco no feito, com eventual crédito que teriam a receber em face dos ora Executados no bojo dos autos n.o 0703458-43.2022.8.07.0001. Todavia, fato é que a compensação somente se opera em face de créditos recíprocos, desde que sejam estes certos e líquidos, sendo que a ação n.o 0703458-43.2022.8.07.0001 sequer se encontra em fase de cumprimento de sentença, de forma que eventual compensação se afigura inviável. 3.3 - Comunique-se ao ilustre Relator do agravo interposto acerca da presente decisão, notadamente da penhora empreendida no rosto dos presentes autos, bem como do determinado no Item 1.1 da presente decisão. 4 - Por fim, nesta data, admito o ingresso do detentor da penhora no rosto dos autos (id. 155456987) como interessado por se tratar de processo público, ao tempo em que retiro o sigilo da decisão de id. 145141467 a fim de dar-lhe ciência ao ora habilitado que não há valor algum depositado no feito, estranho ao de id. 139765422. 4.1 - Proceda-se ao respectivo cadastro do terceiro interessado. 5 - Em todo o mais, aguarde-se julgamento do agravo.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator